Tribunal: TJBA
Processo: 0514122-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514122-21.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IARA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: JOAO BATISTA MELCHIORI JUNIOR e outros Advogado(s):KARINE MOREIRA GIDI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DOMÍNIO REGISTRADO. POSSE DECORRENTE DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. POSSE PRECÁRIA E INJUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROPTER REM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente Ação de Imissão de Posse, reconhecendo a legitimidade do domínio dos autores sobre imóvel arrematado em leilão extrajudicial, deferindo-lhes a posse e condenando a Ré ao pagamento de taxa de ocupação e ao ressarcimento de encargos condominiais e tributários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os autores detêm legitimidade ativa e título hábil à imissão na posse; (ii) examinar as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir por ausência de composição extrajudicial; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento de usucapião como defesa, à luz da natureza da posse exercida pela Ré; (iv) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação, ressarcimento de encargos propter rem e eventual litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR O registro da escritura de compra e venda oriunda da arrematação extrajudicial confere plena legitimidade ativa aos autores para a propositura da ação de imissão de posse, nos termos dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois os autores demonstram ser os proprietários registrados do bem, condição suficiente para pleitear a posse. A alegação de inépcia da inicial também não prospera, diante da existência de documentos essenciais — notadamente a matrícula do imóvel atualizada e a transcrição da arrematação — acostados à petição inicial. A preliminar de carência de ação por ausência de tentativa de composição extrajudicial deve ser afastada, uma vez que a resistência da Ré à desocupação é manifesta, tornando legítima a provocação do Judiciário nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988. A posse exercida pela Ré é derivada de contrato de mútuo com garantia hipotecária, e tornou-se precária após a execução extrajudicial e a consolidação da propriedade em favor dos autores, o que inviabiliza o reconhecimento de usucapião. A usucapião exige posse com animus domini, elemento ausente na ocupação injusta que se seguiu à perda do bem pelo inadimplemento e subsequente arrematação. A função social da propriedade e o direito à moradia não podem ser invocados para legitimar a permanência injusta no imóvel de terceiros de boa-fé, sob pena de desestabilização do sistema de garantias e da segurança jurídica. A taxa de ocupação fixada em R$800,00 mensais é devida a partir do registro da arrematação, como compensação pela fruição exclusiva do imóvel por quem não detém o domínio. O ressarcimento de tributos e taxas condominiais pagos pelos autores é devido, por se tratarem de despesas propter rem, cuja fruição beneficiou a ocupante do imóvel. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por inexistir prova de dolo ou abuso de direito, considerando-se legítima a atuação recursal da Defensoria Pública no exercício da ampla defesa. Majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O registro da arrematação confere legitimidade ao arrematante para propor ação de imissão de posse, independentemente de posse anterior. A posse derivada de contrato de mútuo com garantia hipotecária é precária e não admite conversão em usucapião. O exercício da função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam a permanência em imóvel alheio após perda da posse e do domínio. A taxa de ocupação é devida a partir do registro da arrematação, como forma de compensação pelo uso exclusivo do imóvel. São devidos o ressarcimento de IPTU e encargos condominiais pagos pelo arrematante, enquanto perdurar a ocupação indevida. A interposição de recurso pela Defensoria Pública, ainda que desprovido, não caracteriza litigância de má-fé na ausência de dolo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514122-21.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante IARA DOS SANTOS e como apelados JOAO BATISTA MELCHIORI JUNIOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14